Tribunal: CARF
Processo: 10670.721705/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721705/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.471 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
CARLA MENDONCA ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEMPESTIVIDADE..
Não se conheço do recurso intempestivo que sequer suscita preliminar de
tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 14-100.472 - 3a
TURMA DA DRJ/RPO (e-fls. 11 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 061080020154097175)
lavrado em 09/out/2015, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010, no valor
de R$ «Valor», com vencimento em 03/dez/2015. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 03/nov/2015, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, preliminar
de nulidade.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721705/2015-10
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.471 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721705/2015-10

Cientificado da decisão de piso, em 11/03/2020 (e-fls. 23), a Recorrente interpôs
recurso voluntário (e-fls. 26 e ss), em 31/07/2020, reiterando as alegações da impugnação, e
alegando natureza confiscatória da penalidade exigida.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Em análise aos autos, verifico que o sujeito passivo foi cientificado da decisão
recorrida em 11/03/2020 (e-fls. 23), vindo a interpor recurso apenas em 31/07/2020,
manifestamente intempestivo, sem que sequer tenha deduzido preliminar de tempestividade.
Do exposto, não conheço do recurso.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital